Tribunal: TJMT
Processo: 1003352-84.2016.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003352-84.2016.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OSMAR POSSER - CPF: 660.629.428-20 (APELANTE), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), LAZARO JACOB - CPF: 214.382.501-34 (APELADO), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), OSMAR POSSER - CPF: 660.629.428-20 (APELADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), LAZARO JACOB - CPF: 214.382.501-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão da matéria. Rejeição.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Lázaro Jacob contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do autor/embargado para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos de rescisão contratual por culpa do arrendatário, desocupação do imóvel e pagamento proporcional da renda referente à área arrendada não desocupada. O embargante alega omissões, contradições e obscuridades relacionadas à data da notificação da rescisão contratual e aos critérios para cálculo do pagamento proporcional da renda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à data da notificação judicial e aos critérios de cálculo do arrendamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara todos os pontos necessários, não havendo omissão sobre a data da notificação (julho de 2013) ou quanto ao pagamento proporcional do arrendamento referente à área não desocupada.
5. O inconformismo do embargante com a decisão deve ser objeto de outro recurso, não cabendo o manejo de embargos para rediscutir o mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, sendo necessários apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material conforme art. 1.022 do CPC."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03.05.2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por LAZARO JACOB
contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1003352-84.2016.8.11.0040, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do autor/embargado para reformar a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação de “
Despejo Rural c/c Rescisão Contratual e Cobrança de Renda, Perdas e Danos
”

(Proc. nº 1003352-84.2016.8.11.0040) e julgar procedentes os pedidos de rescisão do contrato de arrendamento por culpa única e exclusiva do arrendatário, bem como de desocupação (despejo) do réu do imóvel rural arrendado, sem prejuízo do pagamento proporcional da renda do arrendamento, referente à área arrendada não desocupada, a ser apurada em liquidação de sentença;
e por consequência,
julgou prejudicado o recurso interposto pelo réu embargante (cf. Id. nº 221909176).

O embargante afirma que “
o acórdão embargado apresentou omissão, obscuridade e contradição
” já que “
ao julgar prejudicado o recurso do embargante, deixou de considerar um equívoco crucial cometido do juízo de primeiro grau referente à data da notificação judicial da rescisão contratual. O juízo de primeiro grau considerou como data da notificação julho de 2016, quando, na realidade, esta ocorreu em julho de 2013
” e que “
o Tribunal, ao reconhecer parcialmente o recurso, não se pronunciou sobre a sentença de primeiro grau que condenou o embargante ao pagamento integral dessas safras
”, sendo que “
esta omissão acarreta uma séria contradição no acórdão, uma vez que o dispositivo consignou a condenação do embargante ao pagamento proporcional do arrendamento referente à área não desocupada
”.

Sustenta que, “
o acórdão é obscuro quanto aos critérios de apuração dos danos relacionados ao cálculo do arrendamento”, não deixando claro “se o pagamento proporcional do arrendamento deve ser calculado sobre a ocupação da área de 60,1361 hectares detectada após o processo de georreferenciamento ou da diferença entre essa área e as demais apuradas pela perícia
”.

Alega que “
o acórdão deixou de considerar a ausência de provas conclusivas quanto à ocupação do imóvel pelo embargante após a notificação” e ainda, que “o acórdão não observou o disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC, que exige que a decisão judicial enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
”. No mais, prequestiona a matéria.

Pede, pois, o acolhimento dos aclaratórios “
para sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas, atribuir efeitos infringente para julgar improcedentes os pedidos do autor ou esclarecer os fatos apontados
” (cf. Id. nº 224990187).

O embargado ofertou contrarrazões ao presente recurso refutando os argumentos recursais e pugnando pela rejeição dos aclaratórios (cf. Id. nº 226554662).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por LÁZARO JACOB contra o acórdão Id. 221909176 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Embargado para “
reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos de rescisão do contrato de arrendamento por culpa única e exclusiva do arrendatário, bem como de desocupação (despejo) do réu do imóvel rural arrendado, sem prejuízo do pagamento proporcional da renda do arrendamento, referente à área arrendada não desocupada, a ser apurada em liquidação de sentença
”, julgando, via de consequência, prejudicado o apelo interposto pelo ora Apelante.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.

A despeito da alegação de contradição e obscuridade no aresto, de sua simples leitura verifica-se que restou decidido que, em virtude de o demandado/arrendatário não ter desocupado toda a área arrendada, houve a prorrogação automática do arrendamento, sendo a sentença, via de consequência, parcialmente reformada para condená-lo ao pagamento proporcional da renda referente à área não desocupada, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A questão foi bem pontuada em sede de contrarrazões, senão vejamos:

“
Ora, o acórdão recorrido ao reformar parcialmente a sentença decidiu acertadamente que o réu/embargante não desocupou totalmente a área arrendada, pois a própria perícia confirmou que a partir da safra 2013/2014 (safra seguinte ao envio da notificação) o mesmo não desocupou totalmente a área arrendada, tendo o acórdão recorrido, por isso, entendido que houve a prorrogação automática do arrendamento e condenado o réu/arrendatário ao pagamento proporcional da renda do arrendamento referente à área não desocupada, a ser apurada em liquidação de sentença
.

(...)

Ou seja, quando da liquidação da sentença será apurada a área efetiva que não foi desocupada pelo arrendatário e sobre esta área haverá o pagamento da renda proporcional. Simples assim!!!
”.

Outrossim, inobstante tenha alegado omissão diante da ausência de provas conclusivas da ocupação do imóvel pelo Embargante após a notificação, fato constitutivo do direito do Autor, restou assentado que a análise da prova pericial, juntamente com o próprio teor da notificação, autorizam concluir pela ausência de desocupação integral da área arrendada.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA OMISSÃO – PARCELAS CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS – ALEGADA OBSCURIDADE – DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA EM DISCUSSÃO - NÃO VERIFICADAS - MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.
O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.
(N.U 1054582-26.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)
(destaquei)

Anota-se que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, o que se verifica na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
REJEITO
aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024